Tribunal: TJSP
Processo: 0085796-86.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Falsificação de documento público – Histórico escolar referente a Escola Estadual – Conjunto probatório desfavorável ao réu composto por prova documental e testemunhas – Suficiência da prova
Suficiente o acervo probatório composto por provas oral e documental incriminadoras, de rigor a manutenção do decreto condenatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0085796-86.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EDVALDO FERREIRA PINTO, NOEL RODRIGUES DE LIMA, JEFERSON DA
CONCEICAO LEITE e ANA MARIA SILVA DA SILVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Declararam
a extinção da punibilidade do fato atribuído a Jefferson da Conceição Leite, Ana
Maria Silva da Silveira e Noel Rodrigues de Lima, restando prejudicado o mérito
de seus recursos. Quanto ao apelante EDVALDO FERREIRA PINTO, negaram
provimento, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085796-86.2012.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 22612
APELAÇÃO CRIMINAL no 0085796-86.2012.8.26.0050 São Paulo
APELANTES: EDVALDO FERREIRA PINTO, NOEL RODRIGUES DE LIMA,
JEFERSON DA CONCEICAO LEITE E ANA MARIA SILVA DA SILVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Falsificação de documento público
Histórico escolar
referente a Escola Estadual Conjunto probatório desfavorável
ao réu composto por prova documental e testemunhas

Suficiência da prova
Suficiente o acervo probatório composto por provas oral e
documental incriminadoras, de rigor a manutenção do decreto
condenatório.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 306/312, prolatada pela MMa.
Juíza Tatiana Saes Valverde Ormeleze, cujo relatório ora se adota,
JEFFERSON DA CONCEIÇÃO LEITE foi condenado como incurso no
art. 297, caput, c.c. o art. 29, ambos do CP, às penas de 02 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena corporal foi
substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária
de 02 salários mínimos a ser revertida em favor de Instituição com fins
sociais, a ser indicada pelo Juízo da VEC, sem prejuízo da pena de multa
originalmente imposta;
NOEL RODRIGUES DE LIMA foi condenado como
incurso no art. 297, caput, c.c. o art. 29, ambos do CP, às penas de 02

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085796-86.2012.8.26.0050 -Voto no
3
anos de reclusão, em regime inicial aberto, e de 10 dias-multa, à razão
de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena
corporal foi substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação
pecuniária de 03 salários mínimos a ser revertida em favor de Instituição
com fins sociais, a ser indicada pelo Juízo da VEC, sem prejuízo da pena
de multa originalmente imposta, e;
EDVALDO PEREIRA PINTO foi condenado como
incurso no art. 297, caput, c.c. o art. 29, ambos do CP, às penas de 02
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 10 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos.
A corré Ana Maria foi condenada como incursa no art.
297, caput, c.c. o art. 29, ambos do CP, às penas de 02 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e de 10 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena corporal foi
substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária
de 02 salários mínimos a ser revertida em favor de Instituição com fins
sociais, a ser indicada pelo Juízo da VEC, sem prejuízo da pena de multa
originalmente imposta.
Aos acusados foi concedido o direito de recorrerem
em liberdade.
Inconformados, apelaram os réus, por intermédio da
Defensoria Pública. Em sede de preliminar, buscam os acusados Noel
Rodrigues, Jefferson da Conceição e a corré Ana Maria pelo
reconhecimento da prescrição punitiva estatal, nos termos dos arts. 107,
IV, 110, § 1o, c.c. o art. 109, V, todos do CP. No mérito, os sentenciados
Ana Maria, Jefferson da Conceição, Noel Rodrigues e Edvaldo Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085796-86.2012.8.26.0050 -Voto no
4
requerem a absolvição por atipicidade da conduta, reconhecendo-se o
crime impossível, aduzindo serem evidentes inúmeros erros crassos que
estariam contidos no documento de fls. 47/48 restando, assim,
configurada a ineficácia do meio empregado.
O Ministério Público em sede de contrarrazões,
pugnou pelo provimento do recurso de Noel, Jefferson e Ana Maria,
reconhecendo-se a ocorrência da pretensão punitiva estatal, e no mérito,
pelo seu desprovimento.
Às fls. 370/371, a Magistrada de 1o Grau julgou
extinta a punibilidade do fato atribuído a Jefferson da Conceição Leite,
Noel Rodrigues de Lima e Ana Maria Silva da Silveira, com fundamento
no art. 107, IV, c.c. o art. 109, V e art. 110, § 1o, todos do CP.
Determinou-se, então, com relação ao apelante
Edvaldo Ferreira Pinto, a subida dos autos a este Egrégio Tribunal de
Justiça para apreciação de seu recurso (fls. 371).
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
Diante da decisão de extinção da punibilidade do fato
atribuído a Jefferson da Conceição Leite, Ana Maria Silva da Silveira e
Noel Rodrigues de Lima (fls. 371), resta prejudicado o mérito de seus
recursos.
Analisando-se o apelo do apelante Edvaldo Ferreira
Pinto, constata-se que este simplesmente não merece prosperar.
A condenação do acusado Edvaldo pelo crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085796-86.2012.8.26.0050 -Voto no
5
falsificação de documento foi bem decretada e veio embasada em
suficiente acervo probante.
Narra a denúncia que o ora apelante Edvaldo Ferreira
contribui para a falsificação de um histórico escolar da Escola Estadual
“Professor Arlindo Pinto da Silva”.
Segundo restou comprovado, na ocasião, o acusado
Leite se aproximou de Lima na praça da Sé e, em breve negociação,
pediu-lhe um histórico escolar em nome da sua amiga Ana Maria Silva da
Silveira.
Lima teria levado Leite a outro ponto da praça, onde
teria apresentado a Pinto, recebido R$ 50,00 do primeiro e se afastou.
Após nova negociação, Pinto levou Leite à praça do Carmo, onde deixou
aguardando por alguns minutos e retornou com o histórico escolar falso.
Ambos caminharam até uma rua lateral, onde Pinto entregou o
documento a Leite e recebeu dele R$ 100,00. Tudo teria sido observado
a distância por Policiais Civis, que apreenderam os documentos e o
dinheiro e detiveram os agentes.
Restou devidamente comprovada a materialidade
delitiva pela declaração da escola informando que o documento

histórico escolar da Escola Estadual Professor “Arlindo Pinto da Silva” de
fls. 130 não era autêntico.
Mostrou-se, outrossim, a prova oral, colhida na
instrução criminal, com efeito, apta a vinculá-lo à autoria delitiva.
O apelante Jefferson negou a prática dos fatos. Sua
versão restou, todavia, isolada no conjunto probatório dos autos.
As declarações dos Policiais Civis Luiz Antônio e
Edivan, dando conta das circunstâncias que cercaram a prisão (mídia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085796-86.2012.8.26.0050 -Voto no
6
digital de fls. 278 e fls. 307 da r. sentença), compõem, ainda, o quadro
harmônico que corrobora a versão descrita pelo Ministério Público na
exordial acusatória. Esclareceram que
[...] estavam diligenciando pelo local dos fatos, com o intuito de
identificar e deter indivíduos responsáveis por falsificação e
comercialização de documentos falsificados na região central
de São Paulo. Ficaram de campana na Praça da Sé, onde
puderam observar o réu Jefferson se aproximando do réu Noel
e dialogaram por alguns minutos. Notaram então que Noel
pediu para Jefferson o acompanhar. Os policiais os seguiram e
em um outro ponto, Jefferson foi apresentado para o réu
Edvaldo. Visualizou o réu Noel recebendo uma cédula de R$
50,00 e retirando-se do local, logo em seguida. O réu Edvaldo
dirigiu-se até a Praça do Carmo, acompanhado do réu
Jefferson, e pediu que Jefferson o aguardasse. Minutos
depois, Edvaldo entregou para Jefferson um documento e este
lhe entregou uma cédula de R$ 100,00. Diante dos
fatos, os policiais resolveram abordar Jefferson e Edvaldo.
Indagado, Jefferson disse ter comprado de Edvaldo um
histórico escolar, a pedido de sua amiga Ana Maria,
documento pelo qual pagou a quantia de R$ 100,00. Também
disse que pagou a quantia de R$ 50,00 a um
intermediário. Os policiais então retornaram ao local onde
ocorreu o contato inicial, ocasião em que detiveram o réu Noel.
Após revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085796-86.2012.8.26.0050 -Voto no
7
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido
de que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do
policial considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se
de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Os depoimentos são suficientemente detalhados e
dão conta das circunstâncias que cercaram a prisão do agente.
Não há como, portanto, desvincula-lo da autoria do
delito, não se cogitando, assim, de crime impossível.
A esse respeito, como bem fundamentado na r.
sentença, a fls. 309
Não há que se falar, outrossim, em absoluta impropriedade do
objeto, eis que comprovado que o documento adquirido pelos
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085796-86.2012.8.26.0050 -Voto no
8
réus Ana Maria e Jefferson, através dos acusados Noel e
Edvaldo, era falso, ofendendo, assim, a fé pública.
Não há como, portanto, desvincula-lo da autoria do
delito. A condenação é, pois, de rigor tal como lançada.
As
reprimendas,
conquanto
não
impugnadas,
dosadas e fundamentadas em perfeita consonância com o sistema
trifásico de aplicação da pena, não comportam qualquer reparo.
As penas-base foram fixadas em 02 anos de reclusão
e 10 dias-multa.
Presente a agravante da reincidência, foram elas
corretamente aumentadas de 1/6 (fls. 162/187).
Ausentes causas de aumento e de diminuição. As
sanções restaram, assim, finalizadas em 02 anos e 04 meses de
reclusão e em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos. O correto seria 11 dias-multa; dada a ausência
de recurso Ministerial, mantém-se, contudo, o critério lançado na r.
sentença.
Adequada fixação de regime inicial semiaberto,
conquanto não questionado.
Examinando os autos, portanto, verifica-se que a
sentença combatida analisou corretamente as questões suscitadas e
avaliou com propriedade o conjunto probatório, tendo dado exato
deslinde à causa.
Ante o exposto, diante da decisão de extinção da
punibilidade do fato atribuído a Jefferson da Conceição Leite, Ana Maria
Silva da Silveira e Noel Rodrigues de Lima (fls. 371), resta prejudicado o
mérito de seus recursos. Quanto ao apelante EDVALDO FERREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0085796-86.2012.8.26.0050 -Voto no
9
PINTO, dada a ausência de apelo por parte do Ministério Público, apenas
se nega provimento ao recurso interposto pela Defesa em seu favor,
restando mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime semiaberto, bem
como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator